Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. FATO NOVO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
1. Na obrigação solidária o credor poderá escolher o devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre os devedores. Inteligência do art. 275 do CC.
2. O momento processual para o chamamento ao processo restringe-se ao processo de conhecimento, pois a intenção é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação cobrar dos demais coobrigados. Portanto, o instituto é inaplicável nas fases de execução e cautelar, após a condenação, uma vez que já constituído título executivo contra os demais devedores.
3. Ostentando o título executivo a identificação do mutuário e o valor a ser atualizado não ressai fato novo que justifique a liquidação da sentença pelo rito comum, sendo aplicável o iter por arbitramento. Caso a opção pelo procedimento da liquidação por arbitramento se revele equivocada pela necessidade de produção de fato novo para a apuração do valor ou da extensão da condenação, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais.
4. Negou-se provimento ao recurso.